Tribunal: TJDFT
Processo: 20170110533569APR
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. COMPROVAÇÃO DE UM DOS NÚCLEOS DO TIPO DO ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. RESIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO IDEAL. 1/8 (UM OITAVO). CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4o, DA LEI ANTIDROGAS. AÇÃO PENAL EM CURSO. AFASTAMENTO. PENA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. ART. 33, §2o E 3o DO CP. RECURSO IMPROVIDO.
1. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente dentro da seara de crimes de tráfico de entorpecentes, pois proferidas de maneira firme e coerente entre si, sobretudo quando corroboradas pelos demais elementos de prova.
2. A comprovação da prática pelo apelante de um dos núcleos do tipo do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, na modalidade vender, afasta o pleito desclassificatório do art. 28 da LAD.
3. O cometimento do delito de tráfico de drogas na própria residência do apelante, geradora de inúmeras denúncias anônimas contra ele, enseja a valoração negativa da conduta social, diante dos transtornos causados aos moradores da região, evidenciando o seu desajuste social e o inadequado estilo de vida em sociedade.
4. Pautada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, “(...)a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo da pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)”. (HC 415.675/SP. Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 5a Turma, julgado em 24/02/2018. DJe 02/05/2018).
5. O c. STJ admite ser possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para a formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo afastar o benefício legal do §4o do art. 33 da LAD. Precedentes.
6. Ainda que o quantum definitivo da reprimenda corporal seja inferior a 08 (oito) anos, a presença da circunstância judicial desfavorável justifica a imposição do regime fechado para o início de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea “b” e §3o, do CP, não se aplicando a Súmula 269/STJ.
7. Recurso improvido.